Tribunal: TJDFT
Processo: 0725837-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA (agravante/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra, lançada no ID 60737651, que indeferiu a liminar pleiteada. Alega o embargante (ID 61757814), em síntese, que a tutela antecipada recursal não foi concedida sob o argumento de que restariam dúvidas sobre a probabilidade do direito sem, todavia, trazer ao conhecimento do embargante quais dúvidas seriam estas. Aduz que tal pronunciamento, em seu entender, afronta o disposto na alínea III do §1o do artigo 489 do CPC que dispõe sobre ser omissa toda decisão que “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, bem como que não houve enfrentamento aos precedentes invocados nos autos que comprovam a probabilidade do direito. Requer, ao final, o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 63604963. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que indeferiu a liminar postulada, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Pois bem. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso, não há vício a ser sanado. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade e não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu deferimento, sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja debatida, em cognição não exauriente, de forma clara, o que ocorreu nos autos. No mais, as alegações do recorrente demandam, de maneira imperiosa, a observância do prestígio do contraditório para que seja possível, nos limites da cognição propiciada pelo agravo de instrumento, averiguar as peculiaridades da hipótese tratada nos autos. Evidencia-se, ainda, que a argumentação despendida nas razões dos embargos se confunde com o próprio mérito do agravo de instrumento. Com efeito, tem-se que a parte embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão quanto ao decidido em sede de análise prefacial, cujos fundamentos para o indeferimento da tutela recursal estão todos estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão de ID 60737651. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se.